Tribunal: CARF
Processo: 13925.000104/2009-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DAYAN DA LUZ BARROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-06-08

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13925.000104/2009-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.297 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de maio de 2020
Recorrente
TONET & SOUZA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2009
SIMPLES NACIONAL. PEDIDO DE INCLUSÃO. INDEFERIMENTO.
EMPRESA DEVIDAMENTE INTIMADA. DESCUMPRIMENTO DO
PRAZO LEGAL PARA QUITAÇÃO DO DÉBITO TRIBUTÁRIO OU
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE.
Cabe ao contribuinte o ônus de demonstrar, no prazo legal estabelecido, a
extinção ou suspensão do débito tributário a fim de tornar sem efeito o Termo
de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva,
Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros
Relatório
Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, transcrevo o
relatório produzido no Acórdão n.o 06-34.509 da 7a Turma da DRJ/CTA, de 25 de novembro de
2011 (fls. 22 a 24):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13925.000104/2009-81
Fl. 32
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.297 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13925.000104/2009-81

Segundo o Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional de 11/03/2009 fl.
02, o contribuinte teve seu pedido de ingresso indeferido em razão da existência de
débito com a Secretaria da Receita Federal do Brasil relativo a contribuições sociais
previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo único do art. 11 da Lei n°8.212, de 24 de
julho de 1991, e das contribuições instituídas a título de substituição, cuja exigibilidade
não estava suspensa.
Cientificado do indeferimento de seu pedido, o contribuinte apresentou em 02/04/2009
manifestação com as seguintes alegações:
Afirma que a impugnante quitou todos seus débitos até o presente momento existentes
junto à Receita Federal do Brasil, sendo que, inclusive, via internet, lhe é facultada a
CERTIDÃO NEGATIVA CONJUNTA, conforme se vê na cópia anexa.
Por fim, conclui que não possui débito exigível junto à RFB e requer que seja recebida
sua IMPUGNAÇÃO com a conseqüente inclusão da empresa no sistema Simples
Nacional.

A DRJ/CTA julgou improcedente o pedido da empresa recorrente contido em sua
manifestação de inconformidade, com fundamento que a existência de débitos relativos a
contribuições sociais impediriam o ingresso da empresa no regime de tributação pelo Simples,
cuja exigibilidade não está suspensa (fls. 23 e 24), conforme assim demonstrado:
[...] Analisando detidamente os autos, verifico que o débito que impediu o deferimento
da inclusão da empresa no Simples Nacional é referente às contribuições sociais
previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo único do art. 11 da Lei n°8.212, de 24 de
julho de 1991...
[...] Por outro lado, o documento juntado pelo impugnante como prova da inexistência
de débitos exigíveis (fl.03) CERTIDÃO CONJUNTA POSITIVA COM EFEITOS DE
NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E A DIVIDA
ATIVA DA UNIÃO traz a seguinte informação:
“Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais,
refere-se exclusivamente à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da
PGFN, não abrangendo as contribuições previdenciárias e as contribuições
devidas, por lei, a terceiros, inclusive as inscritas em Divida Ativa do Instituto
Nacional do Seguro Social (INSS), objeto de certidão específica.”
[...] Desta forma, verifica-se que a Certidão apresentada em nada socorre o requerente
pois não contempla as contribuições sociais previdenciárias. Em conseqüência, sem a
comprovação de que o débito motivador do indeferimento foi regularizado dentro do
prazo, deve-se manter o indeferimento da inclusão da empresa no Simples Nacional.
Face ao referido Acórdão da DRJ/CTA, a contribuinte interpôs Recurso
Voluntário (fl. 28), requerendo que seja revista o indeferimento ao regime tributário do Simples
Nacional, levada a efeito pela autoridade fiscal.
A contribuinte apresenta, ainda, documentos que julga comprovar os argumentos
por ela aludidos (fls. 29 e 30).
Fl. 33
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.297 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13925.000104/2009-81

Por fim, a empresa Recorrente pleiteia a reforma da decisão prolatada pela 7a
Turma da DRJ/CTA requerendo o acolhimento do Recurso Voluntário interposto.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Thiago Dayan da Luz Barros, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 2o e do art. 23-B do Anexo II da Portaria MF no 343/2015
(Regimento Interno do CARF), atualizada pela Portaria MF n.o 329/2017, considerando-se tratar
de exclusão do SIMPLES, desvinculados de exigência de crédito tributário, ano-calendário 2009.
Ainda, observo que o recurso é tempestivo (interposto em 15 de fevereiro de
2012, conforme termo de recebimento da RFB, fl. 28, face ao recebimento da intimação datada
de 20 de janeiro de 2012, fl. 27) e atende aos demais requisitos de admissibilidade, portanto, dele
conheço.
Mérito
Quanto ao mérito da presente demanda, necessário esclarecer que à contribuinte
foi indeferido o pedido de inclusão ao regime tributário do Simples Nacional pelo Termo de
Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional (fl. 06), com fundamento no inciso V, do art. 17,
da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, em razão de o contribuinte possuir
débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as Fazendas Públicas Federal,
Estadual ou Municipal, com exigibilidade não suspensa.
Segundo a mencionada disposição legal, não poderão aderir ao Simples Nacional
a Pessoa Jurídica que possua débito com o INSS ou com as Fazendas Públicas de todos os entes
federados, cuja exigibilidade não esteja suspensa:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
Fl. 34
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.297 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13925.000104/2009-81

[...]
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;
Em contraposição às decisões administrativas, a empresa contribuinte alega que
na data que apresentou o Recurso Voluntário, 15 de fevereiro de 2012, encontra-se totalmente
regular com relação aos débitos, quer sejam previdenciários ou qualquer outro junto à União.
Não devem prosperar as alegações da empresa contribuinte.
Conforme consta nos autos, o Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples
Nacional, fl. 04, apresenta que a contribuinte possui débitos com a Secretaria da Receita Federal
do Brasil relativo a contribuições sociais previstas nas alíneas “a”, “b” e “c” do parágrafo único
do art. 11 da Lei n°8.212, de 24 de julho de 1991, e das contribuições instituídas a título de
substituição, cuja exigibilidade não está suspensa:
Art. 11. No âmbito federal, o orçamento da Seguridade Social é composto das seguintes
receitas:
[...]
Parágrafo único. Constituem contribuições sociais:
a) as das empresas, incidentes sobre a remuneração paga ou creditada aos segurados a
seu serviço;
b) as dos empregadores domésticos;
c) as dos trabalhadores, incidentes sobre o seu salário-de-contribuição;
Comprovando o expresso no Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples
Nacional, a Administração tributária apresenta, na fl. 15, documento emitido em 03 de abril de
2009 confirmando que a empresa contribuinte possui processos de parcelamento em cobranças,
emitido em 03 de abril de 2009, relativos aos tributos COFINS, IRPJ e CSLL, na qual constam
prestações em atrasos.
De modo intempestivo, em 15 de fevereiro de 2012, a empresa contribuinte
apesentou, junto ao Recurso voluntário, Certidão Negativa de Débitos Relativos às Contribuições
Previdenciárias e às de Terceiros, emitida em 13 de fevereiro de 2012.
Fl. 35
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.297 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13925.000104/2009-81

Dessa forma, resta patente que a quitação do débito se deu apenas após o prazo
fixado para a solicitação da opção pelo Simples Nacional (janeiro), conforme art. 16, §2o, da Lei
Complementar no 123/2006, motivo pelo qual o indeferimento do pedido pleiteado pela empresa
contribuinte é medida que se impõe.
A existência, portanto, de processo em curso, não afasta a aplicação do
indeferimento do pedido de opção pelo SIMPLES, na medida em que a lei não traz tal hipótese, a
qual se limita a dispor acerca do indeferimento em caso da exigência de débitos com
exigibilidade não suspensa, ou seja, independentemente da existência ou não de processo em
curso.
Posto isso, restando comprovado que a empresa contribuinte possuía débitos com
a Secretaria da Receita Federal do Brasil relativo a Contribuições Sociais, os quais não foram
regularizados no prazo legal fixado para a opção pelo Simples, torna-se inviável o
reconhecimento da pretensão pleiteada nos autos, não havendo motivos para a reforma do
Acórdão da DRJ.
Dispositivo
Considerando-se, portanto, a literalidade do inciso V, artigo 17, da Lei
Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, que determina que não poderão recolher os
impostos e contribuições na forma do Simples Nacional a microempresa ou empresa de pequeno
porte que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as Fazendas
Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja suspensa, e, diante da
ausência de regularização dos débitos pela empresa Recorrente, pelos motivos anteriormente
expostos, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso, mantendo integralmente a decisão de
piso.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros

Fl. 36
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.297 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13925.000104/2009-81

Fl. 37
DF CARF MF
Documento nato-digital